Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716011-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA PIRES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCELA PIRES DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de cumprimento imediato do acórdão exarado por esta 6a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento n. 0737690-21.2021.8.07.0000, sobre o fundamento de que o referido recurso ainda não transitou em julgado (ID 124111942, autos originais). Concedida a antecipação da tutela recursal para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem com relação ao valor incontroverso (ID 35617090). Contrarrazões apresentadas (ID 37290724). É o relatório do essencial. DECIDO. Pretendem os agravantes a reforma da decisão agravada para que seja determinado “o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0737690-21.2021.8.07.0000 pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. Todavia, em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que o cumprimento de sentença já prosseguiu com relação ao valor incontroverso e que houve, inclusive, pagamento (IDs 126150018, 135518487 e 136774753, autos originais). Tal fato afeta diretamente o julgamento do presente agravo. Intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator